Tribunal: TJDFT
Processo: 0749676-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a ressarcir à autora o valor de R$1.760,82.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a autora, no prazo legal, foi duplamente notificada do auto de infração no SA03838902.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Descumprido o procedimento legal, torna-se ilegítima qualquer pretensão punitiva do Estado.

4. A decadência, como matéria de ordem pública que é, pode ser suscitada em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição. Segundo o art. 282, do CTB: "Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei no 14.229, de 2021) § 6o O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: (Redação dada pela Lei no 14.229, de 2021)I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; (Incluído pela Lei no 14.229, de 2021).
5. No caso, a autora foi autuada em 02/12/2023, por infração tipificada no artigo 165-A do CTB, gerando o auto de infração no SA03838902, com prazo final para defesa em 25/01/2024, que transcorreu sem a apresentação de recurso. A não interposição de recurso no prazo lega implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades (art. 290, II, CTB), incumbindo ao Detran/DF a expedição da notificação de penalidade de multa.
6. No entanto, o recorrente não comprovou a regular expedição da notificação de penalidade em favor da autora (art. 373, II, do CPC), porquanto a prova documental atesta que a adesão da autora ao SNE ocorreu somente em 07/06/2024, quando já escoado o prazo para a expedição da referida notificação de penalidade.
7. A alegação do recorrente, no sentido de que a autora aderiu ao SNE em 2021, desacompanhada de qualquer documento hábil para comprovar a efetiva remessa postal ou publicação de edital, não tem a aptidão de comprovar a regular dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ (Acórdão 1729762, 0763693-28.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.).
8. Nesse cenário, verificado o transcurso do prazo decadencial para notificação da penalidade, deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração no SA03838902, e confirmada a sentença que condenou o recorrente ao ressarcimento da multa de trânsito aplicada.
IV. DISPOSITIVO
9. Decadência reconhecida de ofício para declarar a nulidade do auto de infração no SA03838902. Recurso do réu desprovido.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CTB, art. 165 e 282, §6o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 312/STJ; TJDFT, Acórdão 1729762, 0763693-28.2022.8.07.0016, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.